Tribunal: TJMT
Processo: 1013302-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013302-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Contas, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - CPF: 001.633.831-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 004.620.841-08 (AGRAVANTE), THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 171.785.171-15 (AGRAVADO), CHAPADA DOS GUIMARAES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.809.210/0001-25 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSAO DE SESSAO EXTRAORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES PELO PODER LEGISLATIVO – LIMINAR DEFERIDA – PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS CONTRÁRIO À APROVACAO – PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE REVISAO – RECOMENDAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO PELA CORTE DE CONTAS ATÉ A REANÁLISE – INOBSERVÂNCIA PELA CAMARA MUNICIPAL – DECISAO DE SUSPENSAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a emissão de Parecer Prévio de rejeição das contas anuais da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimaraes, referente ao exercício de 2018, pelo Tribunal de Contas, em razão do requerimento de revisão e que as contas estão sendo reanalisadas, de rigor a determinação de suspensão da sessão de julgamento das contas do Município pelo Poder Legislativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimaraes/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000743-40.2020.8.11.0024 impetrado por Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira, que deferiu o pedido liminar vindicado, para determinar a suspensão da sessão extraordinária designada para o dia 05/06/2020, que visava ao julgamento das contas anuais do Governo, referente ao exercício de 2018, até o julgamento em definitivo do recurso de revisão, interposto pela Impetrante perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, em 18/12/2019, o Tribunal Pleno da Corte de Contas emitiu parecer prévio contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimaraes, referentes ao exercício de 2018.

Assevera que, a mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal, designou para o dia 05/06/2020, o julgamento das mencionadas contas do Poder Executivo.

Argumenta que, em 01/06/2020, fora surpreendido com o recebimento de um ofício do Tribunal de Contas, noticiando que a Agravada havia formulado pedido de revisão do parecer prévio.

Afirma que, o requerimento de revisão de parecer prévio, proferido pelo Tribunal de Contas, fora formulado após decorrido o prazo de sessenta dias, contados do recebimento pelo Poder Legislativo.

Alega que, eventual pedido de revisão de parecer prévio não é dotado de efeito suspensivo.

Aduz que, a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mostrando-se indevida a intervenção do Poder Judiciário.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (id. 48516971).

Sem contrarrazões, conforme certificado no id. 53105455.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 56883960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira, na qualidade de Prefeita de Chapada dos Guimaraes, impetrou Mandado de Segurança contra ato perpetrado pelo Presidente da Câmara Municipal, postulando pela concessão da liminar, para fins de suspensão da sessão extraordinária de julgamento das contas do Município, até o julgamento de recurso interposto perante o Tribunal de Contas.

Narra na exordial que, protocolou recurso junto ao Tribunal de Contas, em razão da elaboração de parecer contrário à aprovação das contas, referentes ao exercício de 2018.

Assevera que, a Corte de Contas recomendou a suspensão da sessão de julgamento, entretanto, o Presidente da Casa de Leis decidiu manter a designação da sessão de julgamento.

Sobreveio a decisão agravada que deferiu a liminar vindicada.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, que deferiu a liminar.

Como se sabe, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de indícios de abusividade/arbitrariedade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, evidenciando a plausibilidade do direito invocado pela Impetrante, ora Agravada.

Extrai-se dos autos que, o Tribunal Pleno da Corte de Contas, emitiu o parecer prévio nº 126/2019, contrário à aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimaraes, referentes ao exercício de 2018, na gestão da Sra. Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira, ora Recorrida.

A Agravada, por seu turno, em 10/03/2020 (Protocolo nº 75744/2020), formulou requerimento de revisão do parecer prévio, com fulcro no artigo 283-B, do Regimento Interno do Tribunal de Constas do Estado, senão vejamos os dispositivos pertinentes na normativa de regência:

“Art. 283-A. Constatada a existência de erro material e/ou de cálculo, poderá o Relator, de ofício, rever o parecer prévio, desde que o faça antes do seu julgamento pelo respectivo Poder Legislativo ou no limite do
prazo de sessenta dias
contados do recebimento do parecer prévio pelo Poder Legislativo respectivo (inciso III do art. 210 da CE/MT), elaborando nova minuta com as alterações necessárias.

Art. 283-B.
A parte ou seu procurador constituído, poderá requerer a revisão de parecer prévio, desde que o faça no mesmo prazo mencionado no artigo anterior.

Art. 283-C. Ao admitir o requerimento, o Relator deverá determinar sua juntada ao processo original para a necessária instrução.

§ 1º.
Se o parecer prévio já tiver sido encaminhado ao Poder Legislativo para julgamento, o Relator deverá oficiar ao Presidente do referido órgão, informando que as contas de governo do Poder Executivo estão sendo reanalisadas
em face de fortes indícios de erro material ou de cálculo.

Art. 283-D. Após regular instrução, se entender procedente o requerimento, o Relator elaborará nova minuta de parecer prévio com as alterações que entender necessárias e a revogação expressa do parecer prévio anterior, e determinará a inclusão do processo na pauta de julgamento do Tribunal Pleno.

Art. 283-E.
Se o Tribunal Pleno aprovar a minuta, novo parecer prévio será emitido, e depois de cumpridas as formalidades de praxe, será encaminhado ao Poder Legislativo competente para julgamento. Caso contrário, os autos serão arquivados, permanecendo válido o parecer prévio já aprovado
.”

Considerando a data de emissão do Parecer Prévio, em 18/12/2019, o seu recebimento pelo Poder Legislativo em 03/03/2020 e o protocolo do pedido de revisão em 10/03/2020, em princípio, não há falar em intempestividade do requerimento, tendo em vista a observância ao prazo previsto no artigo 283-A e 283-B, do RITCE/MT. Ademais, a tempestividade do pedido de revisão deve ser apreciado, num primeiro momento, pela Corte de Contas, no feito com trâmite perante aquele Tribunal.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, a Agravada formulou requerimento de suspensão do julgamento das contas, em razão do pedido de revisão do parecer prévio, desde o dia 11/03/2020. Deste modo, considerando que tal informação consta do processo em trâmite perante a casa de leis municipal, não pode o Presidente da Corte, ora Agravante, alegar desconhecimento de tal fato.

De mesmo modo, o Conselheiro Interino, Joao Batista de Camargo Junior, notificou o presidente da Câmara Municipal, ora Agravante, acerca do protocolo do pedido de revisão, recomendando a suspensão do trâmite do julgamento das contas anuais do governo, a fim de não frustrar a eficácia da reanálise pela Corte de Contas. Entretanto, o Presidente da Casa de Leis Municipal entendeu por bem prosseguir com a análise do Processo.

A função da Câmara Municipal de julgar as contas da Prefeitura Municipal, é exercida, após a elaboração do parecer prévio do Tribunal de Contas. A atuação da casa de leis ocorre após encerrada a análise do parecer prévio pela Corte de Contas.

Destarte, diante da informação de que as contas do Poder Executivo estão sendo reanalisadas pelo Tribunal de Contas, existindo a possibilidade de elaboração de um novo parecer prévio, até mesmo para se evitar a prática de atos desprovidos do binômio necessidade e utilidade, mostra-se recomendável que a Câmara Municipal aguarde nova decisão a ser proferida pela Corte de Contas, seja pela procedência do requerimento ou pela manutenção do parecer prévio emitido anteriormente.

Posto isso, não vislumbro fundamento apto à modificação da decisão agravada que deferiu a liminar, face a demonstração da relevância do fundamento e da ineficácia da medida acaso deferida ao final pela Impetrante, ora Agravada.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021